Tribunal: TJDFT
Processo: 0746734-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVEDOR DE PESQUISA DA INTERNET. PROCESSOS JUDICIAIS VINCULADOS AO NOME DA AGRAVANTE. DESINDEXAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. As pesquisas realizadas no site da agravada são provenientes das informações que os próprios sistemas do Poder Judiciário disponibilizam, resguardado pela liberdade à informação e publicidade de atos/processos que não correm sob segredo de justiça, sendo de caráter público. Não se vislumbra, de pronto, qualquer conduta ilícita da parte agravada, apta a amparar o deferimento da tutela provisória de urgência.
3. Recurso conhecido e não provido.